Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714894-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA AGRAVADO: LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson José Paranhos de Paula e Silva contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara de Família de Brasília (Id 231069314 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Leal, Barreto e Bimbato Advogados Associados, ora agravado, em desfavor do ora agravante, processo n. 0704315-89.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA. Alega o executado que requereu a concessão da gratuidade de justiça na peça do Recurso Especial. Narra que a gratuidade de justiça fora tacitamente deferida e, por tal razão, a execução de honorários sucumbenciais seria inexigível (id. 227518263). A exequente, por sua vez, refuta os argumentos suscitados pelo devedor (id. 227579487). É o relatório. DECIDO. O art. 525, §1o, inciso III, do CPC dispõe que o executado poderá alegar inexigibilidade da obrigação na impugnação ao cumprimento de sentença, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;” O executado sustenta que a credora não poderia executar valores referentes a honorários sucumbenciais, tendo em vista a concessão tácita da gratuidade de justiça em seu favor, o que tornaria a obrigação inexigível. Colhe-se da sentença sob o id. 132611325 que o executado fora condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sede do julgamento do Recurso de Apelação, a verba fora majorada, nos termos seguintes: “CONHEÇO da apelação adesiva interposta pela parte ré e a ela DOU PROVIMENTO para, reformando a sentença recorrida, fixar, com fundamento no art. 82, § 2o, CPC, os honorários sucumbenciais em 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, já majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (id. 220858341). Destaca-se que o requerido pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede da interposição do Recuso Especial (id. 220858771). Contudo, o pedido não fora apreciado, conforme decisão sob o id. 220858780: “Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso.” No caso em análise, ainda que fosse considerado que ocorreu o deferimento "tácito" da gratuidade de justiça (questão nitidamente controversa), a pretensão, após a primeira manifestação, possui eficácia ex nunc, entendimento já sedimentado no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça: (...) Em razão do exposto, DESACOLHO a impugnação. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70889031), alega a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação por ele apresentada e reconhecida a inexigibilidade dos honorários de advogado objeto da execução. Afirma ter requerido, nos autos de Recurso Especial interposto na fase de conhecimento, a concessão da gratuidade de justiça. Informa que esse pedido não foi analisado pela Corte Superior. Sustenta ter havido o deferimento tácito da benesse. Assevera que o efeito ex nunc da gratuidade de justiça não configura óbice ao acolhimento da impugnação que apresentou. Sustenta que embora a verba honorária tenha “sido fixada inicialmente nas instâncias ordinárias, somente tornou-se passível de exigência após o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de recurso constitucional, quando então já havia sido deferida, tacitamente, a gratuidade de justiça”. Ao final, requer o seguinte: Diante do todo exposto, requer-se seja o presente recurso conhecido e provido para que a R. DECISÃO AGRAVADA seja reformada, na medida em que não reconhece que foi deferido ao agravante os benefícios do art.98 do Código de Processo Civil, bem como por aplicar de forma indevida a condição ex nunc que se atribui à justiça gratuita, que atinge a verba sucumbencial que não era exigível ao tempo do requerimento das benesses do referido dispositivo legal. Com a reforma da r. decisão, requer-se seja declarada a suspensão da inexigibilidade do crédito perseguido, e consequente extinção do cumprimento de sentença em questão. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei a alegação do agravante quanto à possibilidade de deferimento tácito da gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do arts. 99, § 7o, do CPC, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Nessa perspectiva, a despeito do alegado em razões recursais, mostra-se inviável acolher o argumento do recorrente de que teria havido deferimento tácito da gratuidade de justiça, exatamente porque a concessão da benesse demanda manifestação judicial expressa destinada à verificação do preenchimento dos requisitos legais. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu da Apelação por deserção, em razão do não pagamento do preparo. A parte recorrente alegou que teria ocorrido o deferimento tácito da gratuidade da justiça diante da ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve indeferimento legítimo da gratuidade da justiça e consequente não conhecimento da Apelação por deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil exige apenas a afirmação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça, mas essa declaração não gera presunção absoluta, podendo o magistrado determinar a comprovação da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o). 4. Na ausência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei no 1.060/1951, a aferição da miserabilidade jurídica pode considerar parâmetros normativos e administrativos, como a Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como referência a renda mensal de até cinco salários mínimos. 5. A insuficiência de recursos deve ser analisada sob critérios objetivos e subjetivos, levando em conta o patrimônio, condições pessoais diferenciadas, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. 6. No caso concreto, a recorrente foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, inviabilizando a concessão do benefício e confirmando a regularidade da decisão que declarou a deserção. 7. A decisão recorrida está em conformidade com o princípio do contraditório (CPC, art. 10), pois foi oportunizado à parte interessada o direito de manifestação, inexistindo violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça não é automática, podendo o magistrado exigir comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido de gratuidade não configura deferimento tácito do benefício. 3. O indeferimento da gratuidade de justiça e o consequente reconhecimento da deserção são legítimos quando a parte, devidamente intimada, não comprova sua hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 10, 98 e 99, § 2o. (Acórdão 1980713, 0715151-53.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO APRECIADA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO. VERACIDADE. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A inexistência de análise do pedido de gratuidade pelo Juiz de primeiro grau não implica o deferimento tácito ou implícito da gratuidade de justiça. (...) 3. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. (...) 5. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1847209, 0716046-92.2021.8.07.0009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) (grifos nossos) Assim, no caso em exame, tem-se que o agravante não demonstrou ser beneficiário da gratuidade de justiça, nem requereu expressamente a sua concessão em grau recursal. Pois bem. Dispõe o § 4o do art. 1.007 do CPC: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Quanto aos dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento, impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, como já assinalado, a parte recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; tampouco formulou requerimento de concessão da referida benesse. Diante disso, FACULTO à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora